Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-15.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-15.2019.8.14.0061

APELANTE: SADRAQUE NEVES DA SILVA, SALATIEL CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL SANTOS DE LIMA, SANDERLEY TRINDADE PEREIRA, THAYSSA EMILY MENEZES SOARES, THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, THIAGO MAIA DA SILVA, WANDRESON LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA, WELLIGTON DA LUZ GONCALVES, WEMERSON MIRANDA DE MENEZES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SADRAQUE NEVES DA SILVA, SALATIEL CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL SANTOS DE LIMA, SANDERLEY TRINDADE PEREIRA, THAYSSA EMILY MENEZES SOARES, THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, THIAGO MAIA DA SILVA, WANDRESON LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA, WELLIGTON DA LUZ GONCALVES, WEMERSON MIRANDA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MODIFICAÇÃO RETROATIVA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA TESE RELATIVA AO TEMA 784 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os
“candidatos aprovados e não classificados”
.

2. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando os demandantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

3. Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa. As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 16349601). A lista juntada no ID 16349614, p. 4-101, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

4. O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Precedente do STF. Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). Assim, a pretensão recursal dos autores deve ser rejeitada.

5. O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada muito baixa, tampouco irrisória. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada, sendo necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ. Honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

6. Na sentença, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária e concedeu tal benefício aos demandantes. Por conseguinte, o pagamento dos honorários de sucumbência fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

7. Recursos conhecidos. Apelo dos autores desprovido. Apelação do Estado parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo dos autores e dar parcial provimento à apelação do Estado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800164-15.2019.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES/APELADOS: SADRAQUE NEVES DA SILVA E OUTROS

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos
por
SADRAQUE NEVES DA SILVA E OUTROS
(ID 16349678) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 16349679)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí (ID 13011235), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os
“candidatos aprovados e não classificados”
.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando os demandantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Inconformados com a sentença de improcedência, os autores interpuseram o recurso de apelação ID 16349678, alegando, em síntese:

a)

Em 19/5/2016, o Estado publicou o Edital nº. 001/CFP/PMPA, destinado à admissão para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, com previsão de 2.000 (duas mil vagas), sendo 1.800 (mil e oitocentas) reservadas para homens e 200 (duzentas) para mulheres;

b)

“O item 7.2.5 do Edital determinava que, somente seriam convocados para a segunda etapa, o dobro de homens, ou seja, 3.600 (três mil e seiscentos) candidatos e o triplo para mulheres, 600 (seiscentos candidatos), garantindo que, assevera-se, aos que empatassem em número de pontos com o último colocado, sendo então inclusos no ingresso a próxima fase. Contudo, ao arrepio normativo e legal a Administração Pública em solar desrespeito ao Edital e candidatos nomeou candidatos fora da margem prevista em Edital, ou seja, aprovados e não classificados não previstos em Edital, fugindo ao escopo normativo”
;

c)

O item 7.4.2 do edital garantia aprovação na prova de conhecimento (1ª etapa) aos candidatos que alcançassem 60% (sessenta por cento) da prova, acertando 36 (trinta e seis) questões.

d)

Foram aprovados na 1ª etapa por terem atingido a referida quantidade de acertos;

e)

Foram convocados para a segunda etapa 167 (cento e sessenta e sete) mulheres e 427 (quatrocentos e vinte e sete) homens excedentes, ultrapassando a quantidade prevista no item 7.2.5 do edital (dobro das vagas para homens e triplo das vagas para mulheres);

f)

A sentença está eivada de nulidade, pois pleitearam a inversão do ônus da prova, para que o Estado informasse o número de cargos vagos na PMPA, e o Juízo de origem sentenciou o feito, sem oportunizar aos autores a impugnação de eventual indeferimento do pedido;

g)

Possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso, pois surgiram novos cargos e estes deveriam ser considerados no cálculo do número de candidatos que poderiam ser classificados para a 2ª etapa (cláusula de barreira);

h)

A alegação de restrição orçamentária, ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira à convocação de candidatos, deve ser comprovada pelo Poder Público.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, os candidatos apelantes pugnaram pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O Estado, por sua vez, interpôs o recurso de apelação ID 16349679, arguindo, em resumo, a impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade, considerando a tese relativa ao Tema 1076 do STJ. Ao final, requer
“a reforma da sentença para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e fixá-los em consonância com o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos), sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 4º, III, do CPC”
.

Os candidatos recorrentes e o Estado do Pará apresentaram suas contrarrazões, respectivamente, por meio das petições de ID’s 16349684 e 16349685.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, nos termos da manifestação ID 17170648.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de nulidade da sentença.

Os autores arguiram a nulidade da sentença, alegando que
pleitearam a inversão do ônus da prova, para que o Estado informasse o número de cargos vagos na PMPA, e o Juízo de origem teria sentenciado a demanda, sem oportunizar a impugnação de eventual indeferimento do referido pleito.

Após a apresentação da réplica, o Juízo de origem proferiu o despacho ID 16349656, nos seguintes termos:

“DESPACHO

Sem prejuízo da possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito
, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
intimem-se as partes para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, caso entenda que seja caso de sua intervenção no feito, se manifeste nos autos.

Após, retornem os autos conclusos”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo determinou a intimação das partes para a especificação e justificação de provas,
“sem prejuízo da possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito”
.

Logo, os demandantes ficaram cientes de que eventuais requerimentos sobre provas não afastariam a possibilidade de julgamento antecipado da ação. Os autores não interpuseram recurso contra essa deliberação do Juízo, razão pela qual aceitaram a possibilidade de antecipação da sentença.

Não houve, portanto, qualquer surpresa ou violação às garantias processuais, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

III. Mérito.

III.1. Apelação dos autores.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial por não identificar ilegalidade a ser extirpada. Resolvo, dessa forma, o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00, a teor do art. 85, § 8 º do Código de Processo Civil, valores que, de acordo com o art. 98, § 3º ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da Gratuidade de Justiça concedida aos devedores, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Os autores alegam, em resumo, que possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA, pois surgiram novos cargos e foram preteridos no cálculo final do número de vagas para a segunda etapa.

Com o objetivo de solucionar a controvérsia recursal, transcrevo os seguintes itens do Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA:

“(...)

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1.
O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as etapas previstas neste edital será de 2.000 (duas mil) vagas, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino
, considerando a especificidade do exercício das atividades policiais militares a serem desenvolvidos pelos futuros alunos soldados, quando profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

3.2. O número de vagas descritas no subitem anterior é válido somente para este concurso
.

3.3. Somente concorrerão às vagas previstas neste edital e receberão classificação, os candidatos não eliminados nas etapas cujo caráter seja eliminatório
.

3.4. O critério adotado para classificação dos candidatos e preenchimento das vagas descritas no subitem 3.1 deste edital será a ordem rigorosa de pontuação obtida na Prova de Conhecimentos, pelos candidatos não eliminados em nenhuma das fases do concurso
, observado o processo de desempate do item 8 deste edital.

(...)

7.2.4. Para ser aprovado na Prova de Conhecimentos, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 36 (tinta e seis) questões corretas, sendo eliminados do concurso àqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.

7.2.5.
Serão convocados para a 2ª. ETAPA (Avaliação de Saúde)

do concurso o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino
,
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos)
observada o disposto no subitem 7.2.4,
sendo convocados todos os candidatos que ficarem empatados na última colocação dessa convocação
.

7.2.5.1.
Os candidatos não convocados na forma do subitem 7.2.5 deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso
.

(...)

11. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

11.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato APROVADO na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos), APTO na 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), APTO na 3ª ETAPA (Teste de Avaliação Física), INDICADO na 4ª ETAPA (Avaliação Psicológica) e APTO na ETAPA de Investigação de Antecedentes Pessoais e respeitada rigorosamente à ordem de classificação geral obtida conforme o subitem 3.4 deste edital.

11.2.
Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato que se enquadrar no disposto no subitem anterior e que tenha obtido pontuação/nota final que o classifique dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 3.1. deste edital”
. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos itens acima destacados, verifica-se que: 1) foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para o certame, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino; 2) seriam convocados para a 2ª etapa do concurso os candidatos aprovados na 1ª etapa, em quantidade equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na primeira prova; 3) os candidatos não convocados para a 2ª etapa seriam automaticamente eliminados e não teriam qualquer classificação no concurso; 4) a aprovação e classificação final dependia do êxito do candidato nas 5 (cinco) etapas do certame.

Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa.

As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 16349601). A lista juntada no ID 16349614, p. 4-101, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Além disso, a Administração não está obrigada a disponibilizar todos os cargos vagos em um só concurso, podendo promover o preenchimento gradual de vagas, de acordo com os juízos de conveniência e oportunidade.

Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS
. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376).
2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira
.
3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa.
5. Agravo interno DESPROVIDO.

(STF - AgR RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31.2017.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)”. (Grifo nosso).

Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir
o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)”.

Assim, considerando que os autores não foram classificados para a segunda etapa do concurso e que o surgimento de novas vagas não enseja a revisão da cláusula de barreira, os demandantes não possuem direito à pretendida convocação para as demais fases do certame.

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal dos requerentes deve ser rejeitada.

III.2. Apelação do Estado.

O Estado interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC ao caso concreto, pois a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo; b) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 1.076 do STJ; c) necessidade de afastamento da exigibilidade dos honorários.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece as hipóteses em que os honorários de sucumbência podem ser arbitrados pelo Juízo, por apreciação equitativa:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (Grifo nosso).

No presente caso, os autores fixaram o
valor da causa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada muito baixa, tampouco irrisória. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada.

Nesse sentido, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

2) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

3) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

O art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

(Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar o Acórdão e a Tese aqui tratados.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida, para que os honorários sejam fixados em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”. (Grifo nosso).

Assim, considerando os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na sentença, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à gratuidade processual e concedeu tal benefício aos demandantes. Por conseguinte, o pagamento dos honorários de sucumbência fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Grifo nosso).

Assim, a pretensão recursal do Estado deve ser parcialmente acolhida, apenas para que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao apelo dos autores e dou parcial provimento ao recurso do Estado, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024